Tribunal: TJMT
Processo: 1012156-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
AGRAVANTE(S):
UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA(S):
DAIANE MARQUES RODRIGUES
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica da carteira de usuário da UNIMED acostada no ID no 32859340 dos autos principais, de onde se extrai que o contrato possui abrangência nacional, validade programada para 02/02/2024, identificado sob no 0.279.002800534200-9.
Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor da agravada, portadora de TROMBOFILIA HEREDITÁRIA – CID- D68.9, que se encontra grávida (07 semanas) e necessitando do uso contínuo/diário do medicamento prescrito, cujo princípio ativo é ENOXAPARINA 40MG, até 30 dias após o parto, pena de risco à sua saúde e da criança em gestação, cuja imprescindibilidade foi atestada pelo especialista que a companha, conforme relatórios constantes no ID no 45726988/45726989.
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 10 de junho de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora